Tribunal: TJMT
Processo: 1003204-58.2016.8.11.0045
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1003204-58.2016.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[ELISANGELA SILVA DOS ANJOS - CPF: 022.289.363-08 (APELANTE), GUIDO ICARO FRITSCH - CPF: 013.942.550-04 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), WILSON BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR – CARÊNCIA DA AÇÃO POR
AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DE ACESSO À JUSTIÇA – MÉRITO –
INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO – COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA – INSTRUMENTO CONTRATUAL JUNTADO PELA PARTE REQUERIDA – INSCRIÇÃO DEVIDA – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Não há que se falar em carência da ação por ausência de interesse de agir, em razão da falta de prévio requerimento administrativo pela autora, uma vez que o interesse de agir nas ações declaratórias de inexistência de débito está diretamente relacionado com a necessidade de intervenção do Judiciário para se reconhecer a inexigibilidade da dívida discutida.

Conforme dispõe o art. 373, inc. I e II, do CPC, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado.

Nas ações que buscam a declaração de inexistência de débito, cabe ao demandado comprovar a legitimidade da cobrança,

nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC, o que ocorreu no caso, vez que a instituição financeira comprovou que a inscrição do nome da parte requerente no Serasa ocorreu em razão do exercício regular de seu direito devido ao inadimplemento.

R E L A T Ó R I O

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1003204-58.2016.8.11.0045

APELANTE:

ELISÂNGELA SILVA DOS ANJOS

APELADO:

BANCO BRADESCO S.A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ELISÂNGELA SILVA DOS ANJOS,
contra sentença proferida pela MM. Juíza da 2a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde,
Dra. Alethea Assunção Santos
,
lançada nos autos da

Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais no
1003204-58.2016.8.11.0045,
ajuizada em desfavor do
B
ANCO BRADESCO S.A
,
que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial

e condenou
a autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, cuja cobrança permanecerá suspensa por cinco anos, nos termos do artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil, vez que beneficiária da justiça gratuita.

Inconformada, a apelante alega em suas razões que
“não existe nenhum documento nos autos que comprove a contratação dos serviços da empresa apelada”
(sic) e afirma que “
a requerida trouxe aos autos apenas documentos que em nada têm a ver com a presente demanda”
(sic).

Sustenta que
“por se tratar de uma grande empresa e que a parte autora é hipossuficiente na relação, não pode se desconsiderar que há grande probabilidade de que tais documentos foram adulterados, pois são documentos totalmente desconhecidos pela apelante”
(sic), além disso,
“a apelada trouxe aos autos somente provas sem valor probatório, eis que produzidas integralmente de forma unilateral”
(sic).

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para julgar procedente os pedidos constantes na inicial, bem como requer a condenação em honorários sucumbenciais no importe de 20% em razão do recurso (Id. 171577051).

O apelado ofertou as contrarrazões, arguindo a preliminar de carência da ação, por ausência de requerimento administrativo, e no mérito, rebate os argumentos expostos pela apelante, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 171577053).

Não houve o recolhimento do preparo, em razão da autora ser beneficiária da justiça gratuita, conforme certidão acostada no Id. 171992687.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R
VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, o apelado aponta em contrarrazões, a preliminar de carência da ação, por ausência de interesse de agir, haja vista a falta de postulação prévia da indenização por meio de requerimento administrativo, contudo, sem razão o recorrido.

Isso porque,
o interesse de agir nas ações declaratórias de inexistência de débito está diretamente relacionado com a necessidade de intervenção do Judiciário para se reconhecer a inexigibilidade da dívida discutida, logo, não há que se falar em carência da ação por ausência de interesse de agir, em razão da falta de prévio requerimento administrativo pela autora.

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DE ACESSO À JUSTIÇA – NECESSIDADE DE PROCESSAMENTO DO FEITO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Se a petição inicial preenche todos os requisitos dos arts. 319 e 320 do CPC, não há que se falar em emenda para comprovar o prévio acionamento do réu na via administrativa, uma vez que
o interesse de agir nas ações declaratórias de inexistência de débito está diretamente relacionado com a necessidade de intervenção do Judiciário para se reconhecer a inexigibilidade da dívida discutida
.
”

(TJ-MT 10222726420208110041 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 23/06/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/07/2021).

Assim,
rejeito
a preliminar suscitada.

Quanto ao mérito, infere-se dos autos que
ELISÂNGELA SILVA DOS ANJOS
ajuizou Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais em desfavor do
BANCO BRADESCO S.A,
alegando em síntese, que sofreu a negativação de seu nome nos órgãos de restrição ao crédito, em razão de dívida supostamente oriunda de serviço prestado pela requerida e pela operadora de celular TIM, entretanto afirma jamais ter firmado qualquer negócio jurídico com a empresa demandada.

Narra ainda que, apesar de conter as duas negativações, não é devedora contumaz e que ambas as negativações são objetos de demanda judicial.

A par desses argumentos, pugna pela declaração de inexistência do suposto débito da requerente junto a requerida no valor de R$233,90 (duzentos e trinta e três reais e noventa centavos), e a condenação da requerida ao pagamento da indenização por danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais)

Sobreveio sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, sendo que a apelante recorre com o presente apelo, em que postula pela reforma da sentença, a fim de que seja declarada a inexistência do débito e baixa da inscrição no Serasa, invertendo-se o ônus da sucumbência.

O cerne da controvérsia é analisar se é devida o valor da dívida que ensejou a inscrição do nome da requerente nos órgãos de restrição ao crédito, vez que entende que é indevida, pleiteando, por conseguinte, a declaração de inexistência do débito.

Pois bem.
É patente que o caso se submete às regras do direito consumerista, pelo qual, responde o banco/apelado objetivamente, como fornecedor de serviços, pelos danos causados ao consumidor (art.
14
do
CDC
), independentemente da perquirição da existência de sua culpa.

Assim, para a análise da controvérsia instaurada nos autos, faz-se necessário verificar a existência da contratação do serviço e, via de consequência, a existência de débito, apto a lastrear a
inscrição
do nome da parte autora nos órgãos restritivos de crédito.

Pertinente destacar, desde logo, que a parte requerente defende a inexistência da relação jurídica que ensejou a inscrição do seu nome nos órgãos de inadimplência, que ensejou a negativação do seu nome, logo, impõe-se ao requerido o ônus de comprovar a origem e regularidade da cobrança efetuada, de modo a legitimar a sua conduta (art.
373
, inciso
II
, do
CPC
).

No caso concreto, é incontroverso nos autos que o banco/apelado
inscreveu o nome da parte autora/apelante no cadastro de proteção ao crédito, em face do débito de

R$233,00 (duzentos e trinta e três reais), conforme id. 1715833678.

Infere-se, ademais, que a instituição requerida também juntou cópia do contrato (id. 171577021), em que demonstra a relação jurídica entabulada entre as partes, bem como que a assinatura aposta é idêntica à constante nos documentos acostados junto à exordial, em especial na procuração.

Por sua vez, a parte autora/apelante tinha pleno conhecimento das cláusulas e condições previstas no contrato no momento da celebração deste, em especial o prazo de pagamento, valor de parcelas e consequências no caso de inadimplência, e caso discordasse desse documento, poderia pleitear a produção de perícia grafotécnica para aferir a veracidade da assinatura, não postulando em momento apropriado.

Nessa mesma linha de raciocínio, o togado singular consignou que
“
Destaque-se que as provas aportadas são capazes de controverter as alegações da parte Autora e inverter o ônus da prova, desincumbindo-se, portanto, a requerida, de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC. Embora a parte autora tenha alegado que o contrato apresentado é ilegível e não atende às formalidades legais (ID. 33140958), em sua inicial, não negou a existência de relação jurídica com a demandada”.

E ainda consigna que
“em que pese o caso tratar de relação de consumo e ter ocorrido à inversão do ônus da prova, observa-se que a instituição financeira comprovou documentalmente a regularidade da contratação e, portanto, se desincumbiu do ônus do art. 373, II, CPC”.

Assim,

a instituição financeira cumpriu o exercício regular do seu direito ao incluir o nome da parte autora junto aos órgãos de proteção ao crédito, não havendo que se falar em declaração de inexistência de débito.

A propósito, guardadas as particularidades dos casos, segue jurisprudência sobre o tema:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA
E INDENIZATÓRIA – RECONVENÇÃO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA –
NEGATIVAÇÃO DE DADOS
– CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – SERVIÇOS DE MECÂNICA REALIZADOS E COMPROVADOS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUTORIZADA POR PREPOSTO SEM PODERES PARA CONTRATAR – TEORIA DA APARÊNCIA – DÍVIDA LEGITIMA –
INSCRIÇÃO DEVIDA – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO
– SENTENÇA REFORMADA – DEMANDA PRINCIPAL JULGADA IMPROCEDENTE – RECONVENÇÃO JULGADA PROCEDENTE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I - Deve ser considerado válido o contrato verbal de prestação de serviço e débito contraído pelo empregado da pessoa jurídica recorrida, em homenagem a Teoria da Aparência, ainda que não detivesse poderes para tanto, eis que as relações comerciais cotidianas, como serviços de mecânica, prescindem de verificação de poderes em estatutos e contratos sociais.

II - É incontroverso que houve compra de mercadorias (peças de carro) e inúmeras prestações de serviços mecânicos, não podendo o demandante valer-se de burocracia para isentar-se de dívida decorrentes de serviços e produtos adquiridos e usufruídos.

III - Restando devidamente comprovada a origem da obrigação e constatada a inadimplência do consumidor, devida é a inclusão do seu nome no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, o que nitidamente configura a prática de exercício regular de direito e não constitui ato ilícito
.”
(N.U 1032418-04.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2022, Publicado no DJE 18/11/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. Inserção do nome do autor nos cadastros restritivos de crédito. Alegação de inexistência de relação jurídica entre as partes e negativação indevida. Sentença de improcedência mantida. 1-embora se trate de relação de consumo, a inversão do ônus da prova não exonera o autor de fazer prova mínima do fato constitutivo do alegado direito nos termos do disposto no enunciado no 330 do TJRJ. 2 - parte autora que não se desincumbiu de seu ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito quanto a alegação de inexistência de relação jurídica entre as partes. 3 - parte ré que, ao contrário, se desincumbiu de seu ônus ao comprovar existência de contrato firmado entre as partes e a inadimplência do autor.4-
inserção do nome do autor nos cadastros restritivos de crédito que decorreu do exercício regular de direito. Inteligência do enunciado no 90 do TJRJ
. Negativa de provimento do recurso.”
(TJRJ; APL 0300444-88.2019.8.19.0001; Rio de Janeiro; Vigésima Segunda Câmara Cível; Rela Desa Mônica de Faria Sardas; DORJ 15/03/2021; Pág. 638)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença objurgada, por consequência,
majoro
os honorários advocatícios de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, contudo, em face da parte autora ser beneficiária da justiça gratuita, resta suspensa a exigibilidade, na forma do artigo 98, §3o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2023